Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-44.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo – Procedência da ação afastada - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000120276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005554-44.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é
apelado CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, contra o voto da 2a Juíza que o negava e declarará.
Participaram do julgamento 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005554-44.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A
Juíza: Luciana Menezes Scorza
VOTO 21962
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em
razão de falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária Ausência de prova técnica em Juízo para
apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre
a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo -
Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto,
não pode ser considerada Impossibilidade de realizar perícia
em juízo Procedência da ação afastada - Recurso da ré
provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos que
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A move contra
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A julgada
procedente para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$
2.011,42, com correção monetária pela tabela do TJSP desde os
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
A ré foi condenada a arcar com custas e despesas processuais,
atualizadas a partir do efetivo desembolso, e honorários advocatícios ao
patrono da parte contrária fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelo da ré buscando a reforma do julgado sob o fundamento
de que era dever da empresa apelada manter em sua posse os aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistrados até, pelo menos, o decurso do prazo prescricional, para que a
parte adversa pudesse periciá-los e fazer a contraprova pertinente,
objetivando a exclusão de sua responsabilidade. Diz que constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando,
existindo controvérsias sobre a matéria de fato, o julgador impede a
produção das provas requeridas pelas partes, como se verificou no
presente caso ao indeferir a produção de prova pericial. Sustenta
ausência de pedido administrativo e laudos inconclusivos. Afirma a
apelante que mesmo no campo da responsabilidade objetiva, é
necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o
dano (queima do equipamento causado pela falha no fornecimento de
energia). Insiste que tendo em vista a ausência de nexo causal, bem
como pelo fato da apelante ter agido em exercício regular de direito e
conforme determina a Resolução da ANEEL, deve a presente demanda
ser julgada improcedente.
Recurso respondido.
É o relatório.
Busca a parte autora o reembolso de valor de indenização
pago à sua segurada, em decorrência de vício nos serviços prestados
pela ré, que culminaram em danos aos equipamentos que guarneciam o
imóvel. Ao final, pleiteou pela procedência do pedido para condenar a ré
ao pagamento de R$ 2.011,42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Citada, a ré apresentou contestação.
A ação foi julgada procedente.
Inicialmente, cabe registrar ser inaplicável o Código de Defesa
do Consumidor porque a autora é pessoa jurídica exploradora da
atividade empresarial e pretende reembolso de indenização paga no
desenvolvimento de sua atividade fim, logo, sem destinação final. Além
disso, não é vulnerável, fator eventualmente justificador da exceção.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade
civil objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de
fornecimento de energia elétrica, por falha na prestação dos referidos
serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou a
segurada pelos prejuízos sofridos, nos limites da apólice contratada.
Portanto, está legitimada para a propositura da presente ação
ressarcitória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por
se tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do
Poder Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização
do dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova
técnica, para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de
tensão elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos
eletrônicos dos segurados.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, o que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais,
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência
de falha/defeito na prestação dos serviços públicos, que teriam
ocasionado os danos nos equipamentos indicados na inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto
com as demais legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta
configurada a responsabilidade da empresa em indenizar os danos
sofridos em virtude de descarga na rede elétrica, desde que observado o
nexo de causalidade entre os danos e a falha dos serviços prestados.
Ademais, diante do lapso temporal decorrido desde a data do
sinistro 27/11/2017, a prova técnica, a ser realizada em Juízo, a essa
altura, está impossibilitada.
Por conseguinte, dá-se provimento ao apelo da ré para decretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a improcedência desta ação regressiva de ressarcimento.
Em razão da sucumbência, fica a autora condenada a arcar
com as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os
quais fixo em R$ 800,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85,
§8o, do CPC.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso da ré.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10.192
Apelação Cível no 1005554-44.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Caixa Seguradora Especializada Em Saúde S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
FE5A479
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
1033DEE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005554-44.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.